Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-02.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001054-02.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: ANEDINA JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. OCUPAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) E FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. NULIDADE ORIGINÁRIA DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS RE 596.478/RR (TEMA 191), RE 705.140/RS (TEMA 308), RE 765.320/MG (TEMA 916). INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RE 1.066.677/MG (TEMA 551). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS PELO AUTOR (APELADO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO n.º 8001054-02.2022.8.05.0090, sendo parte apelante(s) MUNICÍPIO DE IAÇU e parte apelada(s) ANEDINA JESUS SANTOS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça